Tribunal: TJDFT
Processo: 0728895-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0728895-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA Agravado (s): NEPER CAFÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS E INÊS PEREIRA MARÇAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =========== DESPACHO =========== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o agravante para, em 5 dias, se manifestar sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões (ID 62047976, págs. 1-6), de preclusão consumativa da decisão impugnada e pedido reiterado sobre tema já decidido, impedindo seu conhecimento, em obediência ao art. 507, do CPC. O interesse de agir está relacionado à utilidade e à necessidade do pronunciamento judicial. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.